Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DOS SANTOS APARECIDO - CPF: 021.305.821-92 (APELADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (APELANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002885-80.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

APELANTE(S):

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS

APELADO(S):

JANAINA DOS SANTOS APARECIDO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM E CERCEDAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a expressa manifestação quanto à cláusula arbitral estipulada no contrato firmado pelas partes, a mera propositura da demanda pela parte apelada evidencia o seu desinteresse na utilização da arbitragem, o que demonstra a ausência de concordância com a instituição desta técnica de solução de conflitos pela autora, reputada vulnerável na relação existente, retirando a eficácia da cláusula compromissória.

Nos termos do art. 370 do CPC/15 cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte apelante não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados.

A configuração do prejuízo moral é inequívoco, na medida em que a patrona/apelante, detentora de plena confiança inerente ao mandato conferido, reteve quantias de natureza alimentar em processo judicial da apelada/mandante, privando-a de valores indispensáveis à sua sobrevivência.

O
quantum
indenizatório deve observar alguns aspectos e circunstâncias, como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa e a extensão do dano, motivo pelo qual deve ser mantido em R$ 5.000,00.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS
contra a sentença que na

Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1002885-80.2020.8.11.0003

ajuizada por
JANAINA DOS SANTOS APARECIDO
, julgou
procedente o pedido inicial, ressaltando que os danos materiais já restaram ressarcidos pela requerida, portanto, o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a requerida ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária, por sua vez desde o arbitramento (Súmula 362/STJ),

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Suscita a recorrente, preliminarmente, a incompetência absoluta da vara cível,
em face da
cláusula

de eleição de foro
arbitral
para dirimir eventuais conflitos relativos ao contrato celebrado entre as partes.

Argui, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide sem que fosse
oportunizada à apelante a produção da prova testemunhal solicitada.

No mérito, alega
a existência de diversas situações fáticas que impossibilitaram o repasse do valor devido à parte autora (prestação de serviços advocatícios), desde a ausência de atualização do novo endereço da parte apelada, bem como a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação pela empresa TELEFÔNICA, até o ato arbitrário praticado pelo judiciário ao arquivar o processo indenizatório sem intimar a apelante, portanto, não há falar em responsabilidade da apelante.

Aduz que a apelada age de má-fé, diante de toda prova trazida pela apelante que claramente demonstre os fatos narrados na inicial pela apelada, de modo que deve ser condenada em multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 80, inc. II, do CPC/15.

Defende a inexistência dos danos morais, tendo em vista que não houve dolo por parte da apelante pelo fato de não existir a comprovação do cumprimento do acordo firmado à época da propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
160629808
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM

O propósito recursal preliminar é definir se é válida cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de adesão.

Não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, a cláusula arbitral não impede o consumidor de procurar a via judicial para solucionar um litígio.

Salienta-se que, no caso, apesar da existência de manifestação expressa quanto à cláusula arbitral, a mera propositura da demanda pela autora/apelada evidencia o seu desinteresse na utilização da arbitragem, o que demonstra a ausência de concordância com a instituição desta técnica de solução de conflitos pela parte autora, reputada vulnerável na relação existente, retirando a eficácia da cláusula compromissória entabulada.

Ademais, a apelante não logrou demonstrar que a referida cláusula foi devidamente discutida e pactuada entre as partes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE, RESPEITADOS DETERMINADAS EXCEÇÕES. 1. Um dos nortes a guiar a Política Nacional das Relações de Consumo é exatamente o incentivo à criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo (CDC, art. 4°, § 2°), inserido no contexto de facilitação do acesso à Justiça, dando concretude às denominadas "ondas renovatórias do direito" de Mauro Cappelletti. 2. Por outro lado, o art. 51 do CDC assevera serem nulas de pleno direito "as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem". A mens legis é justamente proteger aquele consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, a não se ver compelido a consentir com qualquer cláusula arbitral. 3. Portanto, ao que se percebe, em verdade, o CDC não se opõe a utilização da arbitragem na resolução de conflitos de consumo, ao revés, incentiva a criação de meios alternativos de solução dos litígios; ressalva, no entanto, apenas, a forma de imposição da cláusula compromissória, que não poderá ocorrer de forma impositiva. 4. Com a mesma ratio, a Lei n. 9.307/1996 estabeleceu, como regra geral, o respeito à convenção arbitral, tendo criado, no que toca ao contrato de adesão, mecanismos para proteger o aderente vulnerável, nos termos do art. 4°, § 2°, justamente porque nesses contratos prevalece a desigualdade entre as partes contratantes. 5. Não há incompatibilidade entre os arts. 51, VII, do CDC e 4o, § 2o, da Lei n. 9.307/96. Visando conciliar os normativos e garantir a maior proteção ao consumidor é que entende-se que a cláusula compromissória só virá a ter eficácia caso este aderente venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou concorde, expressamente, com a sua instituição, não havendo, por conseguinte, falar em compulsoriedade. Ademais, há situações em que, apesar de se tratar de consumidor, não há vulnerabilidade da parte a justificar sua proteção. 6. Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo policitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão. Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor detém, caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com o prestador de serviços ou fornecedor. É que a recusa do consumidor não exige qualquer motivação. Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória. 7. Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer possibilidade de abuso. 8. Na hipótese, os autos revelam contrato de adesão de consumo em que fora estipulada cláusula compromissória. Apesar de sua manifestação inicial, a mera propositura da presente ação pelo consumidor é apta a demonstrar o seu desinteresse na adoção da arbitragem - não haveria a exigível ratificação posterior da cláusula -, sendo que o recorrido/fornecedor não aventou em sua defesa qualquer das exceções que afastariam a jurisdição estatal, isto é: que o recorrente/consumidor detinha, no momento da pactuação, condições de equilíbrio com o fornecedor - não haveria vulnerabilidade da parte a justificar sua proteção; ou ainda, que haveria iniciativa da instauração de arbitragem pelo consumidor ou, em sendo a iniciativa do fornecedor, que o consumidor teria concordado com ela. Portanto, é de se reconhecer a ineficácia da cláusula arbitral. 9. Recurso especial provido.
(REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

Na hipótese sob julgamento, a atitude da parte recorrida (consumidor) de promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.

Assim,
rejeito
a preliminar incompetência da justiça comum em face de cláusula de arbitragem.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante
argui a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que
não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

De se ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente acerca da necessidade de depoimento pessoal da parte apelada, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Desta feita, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção da prova testemunhal, sendo acertada a decisão do magistrado singular, que sendo o destinatário da prova, amparado no que estabelecem os artigos 355 e 370, ambos do CPC/15, pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a autora/apelada
JANAINA DOS SANTOS APARECIDO
ajuizou

a
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1002885-80.2020.8.11.0003

em face da requerida/apelante
KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS
,
aduzindo que
firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida, mediante ajuizamento de ação no 8018496- 22.2018.811.0003 em desfavor da empresa VIVO, junto ao Segundo Juizado Especial Cível, logrando-se êxito no recebimento de verba indenizatória, no valor de R$ 7.785,62 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Alegou que não assinou nenhum tipo de contrato de honorários advocatícios com a requerida e que pós a audiência de conciliação (sem êxito), tentou entrar em contato diversas vezes com a requerida afim de obter informações sobre o andamento do seu processo, mas não obteve retorno.

Salientou que dirigiu-se até o Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, e solicitou informações sobre o seu processo, sendo que, para sua surpresa, foi informada que a lide já havia sido solucionada e as partes teriam firmado um acordo no dia 19/06/2019, o qual já havia sido homologado pelo juiz, inclusive a parte contrária já teria feito o pagamento na conta de sua patrona no valor de R$ 7.785,62 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Aduziu que não houve a prestação de conta da quantia recebida pela requerida, tampouco o repasse do valor a que tem direito.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.520,11, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, a requerida arguiu, em preliminar, a nulidade da citação. No mérito, ratificou a existência de relação jurídica com a autora mediante prestação de serviços advocatícios (ID 160629773), bem como a existência de cláusula arbitral na avença firmada entre as partes.

Sustentou ter firmado acordo nos autos da ação de reclamação promovida em nome da autora, em 25/06/2019, tendo a reclamada comprovado o cumprimento da avença em 12/05/2020.

Afirmou ter notificado a requerente e informado da realização do acordo tendo esta lhe procurado, ocasião em que efetuou o pagamento do valor devido. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Milene A. P. Beltramini
, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a condenação da requerida/apelante ao pagamento de danos morais decorrente da ausência de repasse de valores recebidos para a cliente.

Inicialmente, a apelante requer, em suas razoes recursais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém, não se verifica nos autos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade, eis que a apelante não juntou nenhum documento apto a comprovar seu pedido, nos termos do art. 99 do CPC/15.

Desse modo, não há falar em concessão da assistência judiciaria à parte apelante.

No que diz respeito ao dano moral, a conduta da apelante foi além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade ante a quebra de confiança entre a mandante e a mandatária, quando esta recebeu valores em nome daquela, sem lhe repassar nenhum centavo, cuja atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

In casu
,
a configuração do prejuízo extrapatrimonial é inequívoca, na medida em que a patrona/apelante, detentora de plena confiança inerente ao mandato conferido, reteve quantias de natureza alimentar da apelada, privando-a de valores indispensáveis à sua sobrevivência.

Nesse sentido, consignou a magistrada sentenciante:

“[...]

Resta incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes; a propositura de reclamação contra a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, a qual tramitou no Segundo Juizado Cível desta Comarca; a realização de acordo naqueles autos; e, o recebimento do valor acordado pela demandada.

Conforme se vê no id. 51857603, a demandada apresentou os comprovantes de quitação do preço e a atualizado do crédito da requerente, tendo esta sido intimada para manifestar-se e pugnou pelo prosseguimento da lide, tão-somente, em relação aos danos morais.

Relativamente aos alegados danos morais, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, com fundamento na conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, in verbis:

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da exegese do dispositivo legal supramencionado, pode-se concluir serem pressupostos da responsabilidade subjetiva: o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano, e, a ausência de qualquer destes elementos, afasta o dever de indenizar.

Assim, a responsabilidade civil e, via de consequência, a obrigação legal de reparação dos prejuízos, ainda que exclusivamente morais, decorrem da violação de um dever geral de cautela, em razão da falta de diligência na observância da norma de conduta pelo agente causador do dano.

A presente lide foi ajuizada em 20/02/2020, sendo certo que o acordo entabulado pela ré, nos autos da reclamação ajuizada contra a TELEFÔNICA foi realizado em 19/06/2019 e o efetivo repasse do valor devido à parte autora somente se efetivou em 18/05/2020, ou seja, quase 90 (noventa) dias após o ajuizamento da presente demanda.

Ora, existem inúmeros meios de pagar/repassar o crédito ao cliente, oriundo de demanda judicial, não se socorrendo à ré os pífios argumentos mencionados na sua peça defensiva.

Reconhecida a ilegalidade na retenção de valores, entendo que a situação fática perpassada pela autora ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento da vida cotidiana, a qual merece ser prontamente reparada mediante fixação de compensação por danos morais. Restou comprovado nos autos que a ré reteve, de forma dolosa e sem maiores preocupações, valores efetivamente pertencentes à parte autora, os quais somente foram repassados após o ajuizamento da lide.

De igual maneira, a autora havia contratado os serviços da ré e confiado na prestação de serviços de forma proba e honesta que se espera de todo profissional do direito.

Dessa maneira, a conduta da ré ocasionou, a meu sentir, violação ao direito de personalidade da autora, consistente na falta de tranquilidade, paz de espírito e quebra da confiança legítima depositada, o que merece ser compensado monetariamente em decorrência dos danos extrapatrimoniais constatados.”

(ID 160629795)

Inegável que a indevida retenção acarretou violação aos deveres de lealdade e transparência, portanto, não se trata de mero descumprimento contratual, mas situação que ensejou a violação dos direitos da personalidade da apelada.

Ressalta-se que a confiança na profissional restou seriamente abalada, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Em relação ao quantum indenizatório, é certo que este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização.

Assim, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento indevido, bem como acarretar impacto suficiente no causador do dano a fim de não mais incorrer na conduta ilícita.

Logo, a condenação deve ser mantida em R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Portanto, de se concluir que a autora/apelada sofreu transtornos
limitados à indignação da pessoa, mas que não são hábeis a causar qualquer ofensa à sua honra, passível de reparação.

Por fim, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelada nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023